Tribunal: STF
Processo: HC 231024
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Ref. Pet. nº 111180/2023 (doc. 18).



   Decisão:



     Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado após a interposição de agravo contra decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração da paciente.



     Os requerentes dizem que



    “o referido Agravo Regimental foi incluído na Lista 545-2023.DT e seu julgamento foi agendado para a sessão virtual da col. 2ª Turma de 13/10/2023 a 20/10/2023, ou seja, em nenhuma hipótese será finalizado o julgamento colegiado da matéria antes de 17.out.2023, data em que a Paciente será submetida a novo (ilegal) júri.



    Assinalam que a decisão do TJSC por meio da qual determinada a submissão da agravante a novo júri mostra-se em dissonância com o entendimento da Segunda Turma.



    Em decorrência, requerem



     “a concessão de MEDIDA CAUTELAR a fim de se determinar a SUSPENSÃO DO NOVO JÚRI pautado para o próximo dia 17.outubro.2023 às 9h perante o Tribunal do Júri de Florianópolis/SC, até ao menos a finalização do julgamento colegiado do agravo regimental prevista para 20/10/2023.”



     O agravo incluído na Lista 545-2023.DT com julgamento agendado para a sessão virtual da col. 2ª Turma de 13/10/2023 a 20/10/2023, apresenta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Soberania dos veredictos. Absolvição por clemência. Contrariedade à prova dos autos. Submissão a novo júri. Inexistência de ofensa. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” 



     Decido.



     Conforme se vê da ementa supra transcrita, a pretensão deduzida revela-se inviável, porquanto não evidenciados os requisitos da tutela de urgência a autorizar a suspensão da sessão do Júri designada para ocorrer no dia 17 de outubro próximo, não tendo a defesa veiculado situação jurídica diversa da apresentada na petição inicial do habeas corpus.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente